Tribunal: TJMT
Processo: 0002713-82.2017.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002713-82.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GUIMARAES - CPF: 003.585.871-07 (EMBARGADO), JANAINE MORAES GUIMARAES - CPF: 342.445.768-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0091-16 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – ENTENDIMENTO ALTERADO EM SESSÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - MULTA AFASTADA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

I- Dano moral. No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima em virtude de ofensa a sua integridade física, que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Hipótese em que não ocorreu qualquer lesão corporal ou ofensa à integridade física do Autor e dos demais ocupantes do veículo. Dano moral não configurado.

II - Não se verificando intuito protelatório nos embargos opostos à sentença, a multa aplicada deve ser afastada.

III- Considerando a existência de erro material no acórdão recorrido, o acolhimento dos embargos é medida impositiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021